Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO USADO. SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR. DEFEITO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. USO DE ÁGUA DE TORNEIRA NO RADIADOR. PRIMEIRO CONSERTO. INTERREGNO DE 4 (QUATRO) MESES. RETORNO DO DEFEITO. FALHA NÃO SOLUCIONADA PELA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO DE ADICIONAMENTO DE ÁGUA APÓS O PRIMEIRO REPARO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMÓSTICA NO PRIMEIRO REPARO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE REPARAR SEM CUSTOS. ART. 20, I, DO CDC. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MULTAS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO PROTELATÓRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. A multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81, caput, do CPC/15 c/c art. 80, VII, do CPC/15, e a multa prevista no 1.026, §2o, do CPC/15, não são cumuláveis, pois apresentam o mesmo fundamento.
5. A atuação da Embargante se deu dentro dos limites do devido processo legal, do regular exercício do direito de ação e de recurso, não se enquadrando nas hipóteses que ensejam a incidência das penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé. Além desse aspecto, o recurso integrativo não apresenta caráter manifestamente protelatório, afastando a aplicação das multas requeridas.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.